Tribunal: TJDFT
Processo: 0004879-37.2007.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Através da petição de ID 26200339, MARIA CÉLIA EICHEMBERG FERNANDES, MARIA LUÍSA EICHEMBERG FERNANDES, LUANA PEDUTI FERNANDES e DAVI PEDUTI FERNANDES, pugnam pelo deferimento do pedido de substituição processual em razão da finalização do inventário de AFFONSO ROCHA FERNANDES. Em atenção o referido pedido e aos documentos de ID 26200344 a ID 26200967 e ID 26817358, defiro o pedido de substituição processual, para que, nos termos do artigo 110 do Código de Processo Civil, o ESPÓLIO DE AFFONSO ROCHA FERNANDES, seja substituído no feito por seus sucessores, MARIA CÉLIA EICHEMBERG FERNANDES, MARIA LUÍSA EICHEMBERG FERNANDES, LUANA PEDUTI FERNANDES e DAVI PEDUTI FERNANDES, com procurações outorgadas ao Dr. Kleyson Gomes Ribeiro da Silva, OAB/GO no 29.255 e Dra. Márcia Cristina Machado Ferreira Gomes, OAB/GO no 29.352. Defiro, ainda, o pedido de retirada dos autos físicos do presente processo para cópias e traslado de documentos, cabendo ao advogado dos interessados diligenciar junto à Secretaria desta Terceira Turma Cível para agendamento de data e hora de atendimento. Após, à Secretaria da Terceira Turma Cível para certificar o trânsito em julgado do acórdão de ID 26006506 e remessa dos autos à Juízo de origem para processamento. Publique-se.